Tribunal: TJPA
Processo: 0001108-29.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001108-29.2020.8.14.0089

APELANTE: MANOEL MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001108-29.2020.8.14.0089

COMARCA: MELGAÇO - VARA ÚNICA

APELANTE:
MANOEL MOREIRA DA SILVA

(DEF.PÚBLICO.
KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

2.

Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

3.

É incabível a redução da reprimenda nos crimes envolvendo Violência Doméstica, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de pelo menos uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

Havendo a chamada "
confissão

qualificada
", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

5.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

32ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

MANOEL MOREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da
Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço
, que o condenou à pena final definitiva de 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime inicial aberto, e indenização mínima por danos morais no montante de um salário-mínimo, pela prática delitiva tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal.

Narra a inicial síntese do processo:

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante por meio da qual lhe imputou a suposta prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º do Código Penal.

Segundo a exordial, no dia 29.06.2020, o acusado teria supostamente agredido a vítima Marilene Ferreira Barbosa, sua então companheira.

Laudo de exame de corpo de delito constante no ID 23273317 – pg. 12.

A denúncia foi recebida, o réu citado e apresentado resposta à acusação.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08.07.2021 foram colhidas apenas as declarações da vítima, bem como foi realizado o interrogatório do apelante.

A vítima Marilene Ferreira Barbosa disse que ocorreu uma discussão ente ela e o apelante após este afirmar que ela estaria se envolvendo com o amigo do filho porque ia muito na casa. Informou que estava deitada na cama e ficou com muita raiva porque não era verdade. Diante disso pisou no réu e atingiu ele com um soco na cabeça, foi quando procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Esclareceu que recebeu um soco na testa e possui 3 filhos com o Manoel, porém os filhos não presenciaram. Afirmou que foi quem iniciou a agressão na região da barriga e no peito do réu.

Por fim, afirmou que voltaram a conviver juntos após o ocorrido.

Em seu interrogatório MANOEL MOREIRA DA SILVA disse que foi cobrar satisfações sobre um suposto relacionamento entre a vítima e o amigo de seu filho, momento em que foi agredido com chutes nas costas e socos em direção ao seu rosto. Informou que reagiu com empurrões na parte superior do rosto e nas costas da vítima. Alegou que seu objetivo foi apenas se defender as agressões. Acrescentou que trabalha com açaí, tem 3 filhos e retornou ao convívio com a vítima.

Após, consta na ata da audiência que dada a palavra ao RMP: requereu a CONDENAÇÃO da imputação do Art 129, §9 do CPB e da defesa que requereu a absolvição do art. 129 §9 do CPB ou na remota hipótese de condenação que a imputação seja no mínimo legal.

O juízo julgou procedente os pedidos constantes na denúncia para o fim de condenar MANOEL MOREIRA DA SILVA, nascido em 06/09/1978, filho de Maria das Graças Moreira da Silva, como incurso nas penas do art. 129, § 9º do Código Penal, a uma pena de 1 (um) de detenção, no regime aberto, substituída pelo sursis pelo prazo de 02 anos: a) Proibição de se ausentar da comarca de Melgaço (PA) por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial (artigo 78, § 2º, alínea “b” do CP); comparecimento pessoal e trimestral em juízo para informar a justificar suas atividades (artigo 78, § 2º, alínea “c” do CP), facultando o direto de recorrer em liberdade.

A defesa técnica recorreu e o réu foi intimado.”

O apelante
em suas RAZÕES pugna por sua absolvição, com base na tese da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id 8914380).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida (Id 8914384).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça manifestou-se, “
pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida a sentença ora recorrida.”
(Id.9353515)

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Vislumbra-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

De fato, o instituto da legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, isto é, o agente faz uso dos recursos que tem à disposição no momento da agressão, mas o faz na medida suficiente para afastar a agressão injusta, nos termos do art. 23 do Código Penal.

Nesses termos, da análise dos autos observa-se que o laudo pericial é a prova material mais contundente das agressões sofridas pela vítima, pois o laudo relata situação totalmente incondizente com a versão da defesa do recorrente (ID nº 8914236, pág. 11), eis que o acervo processual apresentado reporta que o recorrente
ultrapassou os limites da alegada legitima defesa, ao desferir dois socos na vítima (um na face e um nas costas) visto que constatados traumas na vítima que extrapolam a reação moderada para repelir injusta agressão
, descrevendo com precisão e adequação à palavra da vítima, a extensão das lesões sofridas.

Não havendo resultado pericial do apelante descrevendo qualquer tipo de lesão que corrobore sua versão defensiva.

Com efeito, inviável cogitar-se em absolvição se as declarações da vítima, em contraposição às do recorrente, estão em consonância com as demais provas dos autos, atestando a existência das lesões, compatíveis com a dinâmica descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Logo, inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

Importante enfatizar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Assim, deve-se manter a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

In casu
, não se vislumbra hipótese de legítima defesa ou de lesões recíprocas, pois o recorrente agiu de maneira livre, consciente e voluntária ao agredir fisicamente a vítima.

Em suma, pela simples leitura dos autos, verifica-se a inocorrência de moderação nos meios utilizados.

Segundo se extraem do conjunto probatório, a legítima defesa, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada pela defesa do apelante claramente não se coaduna com as provas produzidas, tratando-se apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito penal, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo probatório, restando isolada.

Nesse entendimento, colaciono julgados de nosso Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE -
NENHUM ATO DEVE SER DECLARADO NULO SE NÃO CAUSAR PREJUÍZO PARA AS PARTES (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA APURAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL OU DA DECISÃO DA CAUSA
EX VI
563 E 566 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO.LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AÇÃO ADVEIO DE UMA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 387, IV DO CPP. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. I – Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie;
II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO. I – A condenação deve ser mantida e a tese de legítima defesa afastada, uma vez que não há quaisquer provas de que o recorrente teria se defendido de forma proporcional à injusta agressão da vítima. Nos casos de violência doméstica e familiar praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ;

II - Diante do exposto, segue mantida a condenação do apelante às penas de 04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB, detratada pelo período da pena provisória, restando cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, além do pagamento de R$500,00 a título de danos morais; III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(8748843, 8748843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

.
.............................................................................................................................................................

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

....................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Portanto, n
ão havendo elementos convincentes de que a o apelante agiu de forma moderada para defender ameaça de agressão a um bem juridicamente tutelado seu, descabida se faz a alegação de que o crime fora praticado acobertado pela excludente da legítima defesa própria, ou tratar-se de lesões recíprocas.
Resta, dessa forma, configurado que o apelante incorreu no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB,
razão pelo qual indefiro a matéria defensiva.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

A defesa roga pela condução de pena base ao importe mínimo legal, face à avaliação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, do art. 59, do Código Penal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“
Decido.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na denúncia para o fim de
CONDENAR
o denunciado
MANOEL MOREIRA DA SILVA
, nascido em 06/09/1978, filho de Maria das Graças Moreira da Silva, como incurso nas penas do art.
129, § 9º do Código Penal,
razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP.
1) Culpabilidade: é circunstância judicial desfavorável
, levando-se em conta o alto grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, consistente em desferir dois socos na vítima, sendo um na região da face e outro nas costas, sendo a vítima de menor porte físico do que o denunciado, merecendo uma reprimenda mais forte por parte do Poder Judiciário; 2)
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social:
nada a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime:
nada a valorar; 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar; 7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos; 8)
Comportamento da vítima:
não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante das circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base em 01 (um) ano de detenção
.

No que concerne à segunda fase da dosimetria legal, não está presente nenhuma agravante. Por outro lado, não está prevista a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do CP, pois o denunciado incorreu na confissão qualificada, ou seja, confessou a autoria, porém suscitou uma causa excludente da ilicitude, não fazendo jus à atenuante em comento, razão pela qual
mantenho a

pena intermediária em 01 (um) ano de detenção
.

Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram presentes causas de aumento e nem de diminuição de pena,
ficando o réu condenado definitivamente à

pena de 01 (um) ano de detenção
.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea b e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente,
deverá o denunciado iniciar o cumprimento da pena em regime aberto
, Tendo em vista a inexistência de casas de albergado ou outro estabelecimento adequado para os efeitos do disposto no art. 33, § 1º, “c”, do Código de Processo Penal, deverá a condenada cumprir a pena em
prisão domiciliar
, conforme entendimento do E. STJ.

Deixo de determinar a monitoração eletrônica do denunciado na forma do artigo 146-B, inciso VI da Lei 7210/84, em razão da indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para sentenciados que estejam cumprindo pena em comarcas do interior.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando a vedação legal imposta no artigo 44, inciso I do CP, já que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Considerando o disposto no artigo 77 e incisos, o fato de que a Lei 11340/2006 não veda a aplicação do SURSIS, não ser o sentenciado reincidente em crime doloso, assim como pelo fato de não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito,
concedo
ao sentenciado o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Considerando que agressor e agredida estão convivendo em união estável atualmente, bem como que houve a reparação de qualquer dano causado à ofendida, substituo a exigência do artigo 78, § 1º do CP pelas seguintes condições, a serem lidas em audiência admonitória a ser designada:

a) Proibição de se ausentar da comarca de Melgaço (PA) por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial (artigo 78, § 2º, alínea “b” do CP); comparecimento pessoal e trimestral em juízo para informar a justificar suas atividades (artigo 78, § 2º, alínea “c” do CP).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
previsto no artigo 387, § 1º do CPP, vez que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e, considerando ainda, o regime prisional a que será submetido, totalmente incompatível com a prisão preventiva.

Deixo de fixar um valor a título de reparação de danos eventualmente sofridos pela vítima, tendo em vista que não há elementos nos autos para a quantificação dos aludidos danos, bem como em razão da ausência de pedido expresso pelo Ministério Público, tudo com fundamento em farta jurisprudência do STJ sobre o tema.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, devendo ser observado quanto a ele o disposto no artigo 98, § 3º do CPC c/c art. 3º do CPP, em razão da condição dele de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais
. (destaquei)”

O crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal), é punido com pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Colhe-se da sentença que Juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01

(um
) ano
de detenção
, por considerar a
culpabilidade
desfavorável ao apenado, com alto grau de reprovabilidade.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em apreço, a
culpabilidade
do recorrente, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face das agressões, por meio de socos, investidos contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que a apelante ficou com diversas escoriações, dentro da residência familiar.

Diante de tais considerações, extrai-se que as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração da pena pretendida, ante a existência de circunstância judicial desfavorável com

elevado grau de reprovabilidade ao apelante (culpabilidade).

Cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no patamar de
01 (um) ano de detenção
, como procedido pelo Magistrado
a quo
, assim mantido, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a Súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do aspecto qualitativo, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, eis que há nos autos circunstâncias judiciais negativas, o que fundamenta a pena base acima do mínimo legal.

Na 2ª fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da
confissão qualificada como atenuante
, alegação que não merece prosperar.

Explico:

Segundo entendimento majoritário em nossa doutrina:

“
A chamada "
confissão

qualificada
", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, segundo a doutrina majoritária, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.”

In casu
, por meio de
confissão

qualificada,
o apelante admitiu a prática do delito, com ressalvas, alegando em seu favor a excludente de ilicitude da legítima defesa, fato que não se coaduna com a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, a jurisprudência admite a aplicação da confissão espontânea, desde que as declarações da confissão qualificada tenham sido utilizadas para formação do juízo de certeza do magistrado, o que não foi o caso dos autos, portanto inviável o reconhecimento da atenuante da confissão do apelante.

Importante frisar que o magistrado não utilizou da confissão como razão de seu convencimento.

Nessa vertente, colaciono julgados recentes:

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO -
CONFISSÃO QUALIFICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - INVIABILIDADE
.

- Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
.

(
...)

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10701200037482002 Uberaba, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2021)

........................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ).
3. A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com com a agravante da reincidência.

(STJ - AgRg no AREsp: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021)

........................................................................................................................................................

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO.
INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZADA.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação.
2. Não tem incidência a atenuante de confissão espontânea, todavia, se o agente comparece perante a autoridade e sustenta a prática de fato formalmente atípico. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 480489 SC 2018/0311853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

Diante desse cenário, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, na segunda fase. Não há causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, devendo, portanto, ser mantido o quantum de pena arbitrado pelo juízo
a quo.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante todo o exposto
, acompanho na totalidade o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/10/2022